Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO REVOGAÇÃO DE DECISÃO Revogo a decisão de ID 26882025, em razão do evidente erro material. Diante da interposição de agravo interno (ID 26860940) contra a r. decisão proferida pelo E. Desembargador Roberto Freitas Filho, que determinou a redistribuição do processo à minha Relatoria em razão da prevenção com o AI 0715149-91.2021.8.07.0000 (ID 26847869), remetam-se os autos à Sua Excelência, com as homenagens de estilo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator